Tribunal: TJMT
Processo: 0007406-49.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0007406-49.2015.8.11.0007
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: ALDINEI ZANON BERLANDA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de energia S. A. (ID-31192974) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-19055971):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO E O VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – ELEVAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da natureza da atividade econômica desenvolvida, é objetiva a responsabilidade da concessionária pela má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, razão pela qual o dano causado ao consumidor, decorrente do apagão e/ou oscilação da tensão elétrica, uma vez demonstrado o nexo de causalidade, é passível de reparação.
Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, o caráter punitivo, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (RAC n. 0007406-49.2015.8.11.0007, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão ID-26328454.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 944 do CC, bem como alega má valoração das provas carreadas aos autos.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante ao valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave.”
Por fim, sustenta que “as condenações impostas pelo acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a excludente de responsabilidade civil, uma vez ter restado incontroverso nos autos, por meio dos documentos nexos pela própria Recorrida.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID 31359459 e 31364481.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento relacionado ao efeito suspensivo, deixando de apontar eventual probabilidade do direito ou perigo de dano.
Note-se que a simples menção de uma possível execução provisória da sentença, que não foi comprovada nos autos, não é apta para possibilitar a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, fundamento que atrai a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III